Tribunal: TJSP
Processo: 0032653-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que, em causa própria e de forma manuscrita, requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo das Execuções que indeferiu a sua progressão para o regime semiaberto – Informações judiciais no sentido de que o paciente possui mau comportamento carcerário, não possuindo o requisito subjetivo para a progressão – Ordem denegada.